Tribunal: TJPA
Processo: 0010105-41.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010105-41.2017.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO, FRANCISCO MOREIRA DA SILVA

APELADO: FRANCISCO MOREIRA DA SILVA, MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
RECURSO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU A APELAÇÃO CÍVEL E LHE NEGOU PROVIMENTO.
REDISCUSSÃO DE TESE A RESPEITO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE ANALISADA NA ESPÉCIE, CUJO NÃO ACOLHIMENTO ENCONTRA-SE LASTREADO EM PRECEDENTE DE NATUREZA VINCULANTE DO STF.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A Lei Municipal n° 740/2009, que versa a respeito da contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional interesse público nos termos do inciso IX do art. 37 da CF/88, limita, em seu art. 5º, a contratação de servidores temporários ao prazo máximo de 6 (seis) meses.

2.

Assim, inegavelmente a contratação da parte autora foi nula de pleno direito, o que atrai a incidência dos temas 191 e 308 do STF em repercussão geral, tal como foram aplicados na decisão ora vergastada.

3.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezenove a vinte e seis do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PAU D ́ARCO
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 9626974, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS FÉRIAS VENCIDAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS PLEITEADAS. TEMA 551 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DO STF E STJ. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Irresignado, o poder público interpôs o presente recurso de agravo interno, alegando, em suas razões recursais (id. 10368427), a inexistência de contratação reiterada que resulta na inaplicabilidade das regras de repercussões gerais dos temas 191 e 308 do STF; que os honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, devem ser cobrados por quem deu causa a ação, que, no caso, caberia à autora o ônus de tal encargo.

Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Foram ofertadas as contrarrazões, no id. 10425124, ao vertente recurso.

Após, vieram os autos conclusos para decisão.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelos fundamentos que passo a expor.

Restou incontroverso nos autos que o autor foi contratado no período de 06 de março de 2013 a 31 de dezembro de 2016.

A Lei Municipal n° 740/2009, que versa a respeito da contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional interesse público nos termos do inciso IX do art. 37 da CF/88, limita, em seu art. 5º
[1]
, a contratação de servidores temporários ao prazo máximo de 6 (seis) meses.

Assim, inegavelmente a contratação da parte autora foi nula de pleno direito, o que atrai a incidência dos temas 191 e 308 do STF em repercussão geral, tal como foram aplicados na decisão ora vergastada.

Sendo o caso de manutenção da decisão agravada, não há que se falar em inversão do ônus de sucumbência, devendo, portanto, os honorários advocatícios serem mantidos em desfavor do ora agravante.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 5º. As contratações serão feitas pelo prazo máximo de 06 (seis) meses.

Belém, 28/09/2022